Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente denunciado e citado por edital. Mandado de prisão cumprido mais de 9 (nove) anos após a decretação da prisão em outro Estado da Federação. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e o cumprimento do mandado de prisão. Alegação improcedente. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.